Tribunal: STF
Processo: HC 199076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outros, em favor de Kaio Vinicius Salvador Mazzuco, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC 642.022/PR.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAIO VINICIUS SALVADOR MAZZUCO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido no HC n. 0000284-55.2021.8.16.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi indicado pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 14 da Lei n. 10.826/03, após ser preso em flagrante, junto com dois outros comparsas, no dia 30/12/2020, na posse de 13 (treze) buchas de substancia análoga à cocaína e um revolver calibre .32, sem munição, em sua bolsa. 
    Irresignada com a decisão que homologou o flagrante, decretou a prisão preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória (fls. 121-127), a Defesa impetrou o writ originário, denegado em acórdão assim ementado (fl. 78): 
    [...]
    Nas razões deste writ, o Impetrante alega, em suma, que o decreto prisional do Paciente carece de fundamentação idônea, bem como não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, porque o Paciente ‘possui todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória, não foi concedido pedido pelo MM Juiz a quo, estando evidente que a prisão é ilegal’ (fl. 13). Alega que o Paciente possui residência fixa e é primário. 
    Pede, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, considerando que eventual condenação será em regime aberto. 
    Indeferi o pedido liminar às fls. 186-188. 
    As informações foram prestadas às 192-201. 
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da ordem ou, caso conhecida, pela denegação fls. 220-226. 
    Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar às fls. 228-236. 
    É o relatório. Decido.” (eDOC 3)
    A ordem impetrada no STJ foi denegada nos termos da ementa a seguir reproduzida:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA.CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE NECESSÁRIA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO. INCABÍVEL O EXAME. ORDEM DENEGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PREJUDICADO.” (eDOC 3)
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte, a defesa afirma que, “mesmo estando comprovado o direito de o paciente responder ao processo em liberdade provisória com monitoração eletrônica, pelo fato de ser primário e mesmo em sendo condenado cumprirá sua pena no regime semiaberto, não foi concedido o pedido de liberdade provisória” (p. 6).
    Adiciona que o decreto preventivo não demonstrou a necessidade da medida extrema, baseando-se tão somente em alegações genéricas acerca da gravidade do delito, e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva fixada em desfavor do paciente, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Laurita Vaz do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 642.022/PR.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Consta do decreto preventivo: 
    “No caso em tela, entretanto, verifica-se ser necessária a decretação da prisão preventiva dos conduzidos Joaby Dias Evangelista Da Silva, Kaio Vinicius Salvador Mazzuco e Lucas Alves Da Silva. 
    Como visto, há indícios suficientes de que a autoria recai sobre os autuados, decorrente de sua prisão em flagrante, na posse das drogas ilícitas e da arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência e da testemunha KETHELLYN (movs. 1.4 a 1.9). 
    A prova da materialidade é evidenciada pelo auto de exibição e apreensão de mov. 1.12. Auto de constatação provisória de prestabilidade de arma de fogo de mov. 1.22, e pelo auto de constatação provisória de droga mov. 1.21. 
    [...]
    Ainda, em relação ao autuado KAIO VINICIUS SALVADOR MAZZUCO, da análise dos antecedentes criminais (seq.9.1), se vislumbra a ocorrência de uma prisão em flagrante, também pela prática do crime de tráfico de drogas, oportunidade que a ele foi concedida a liberdade provisória como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Beneficio esse concedido em 23/09/2019 nos autos de inquérito sob nº autos nº 0013223-04.2019.8.16.0173, com a aplicação de medidas cautelares. 
    Percebe-se que a segregação cautelar do autuado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o indiciado assumiu a propriedade pela bolsa e da arma apreendida. 
    Diante disso, se verifica que a concessão de liberdade provisória com aplicação de cautelares não seriam suficientes a inibir a prática de novos delitos, sendo assim, necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    [...]
    Há, portanto, a existência do ‘periculum libertatis’, consubstanciado na necessidade de segregação cautelar dos agentes para garantia a ordem pública, no escopo de se impedir a reiteração criminosa e manter a paz social e a segurança pública. 
    [...]
    Destaque-se, também, que no presente caso, não é possível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, ante as circunstâncias judiciais que cercam o delito, conforme exposto acima, sendo que qualquer medida cautelar aplicada neste momento seria insuficiente (art. 282, § 6º, CPP – redação dada pela Lei n. 13.964/2019).” (eDOC 2, p. 121 – 126, grifei) 
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente porque Kaio Vinicius, que “assumiu a propriedade pela bolsa e da arma apreendida” (p. 123), foi anteriormente beneficiado com liberdade provisória após prisão em flagrante pela prática do mesmo delito (tráfico de drogas). Naquela oportunidade, foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, a evidenciar sua insuficiência e a possibilidade concreta de reiteração delitiva. 
    No ponto, em sede de habeas corpus, o TJPR consignou o seguinte:
    “A defesa alega que deve ser concedida a liberdade provisória ao Paciente por inexistirem os requisitos para a decretação da prisão preventiva, notadamente pelo fato de o Paciente ser primário, possuir domicílio fixo e ocupação lícita, inexistindo risco à ordem pública. Ainda, a defesa sustenta que, caso condenado, ao Paciente não será imposto o regime inicial fechado. 
    A insurgência não é procedente. 
    É que, ao contrário do alegado, verifica-se estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva insculpidos no art. 312 do CPP, tendo o magistrado a quo proferido fundamentação idônea nesse sentido. 
    [...]
    Ou seja, pela análise da decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que restou respaldada na prova da materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos de constatação provisório da droga, auto de exibição e apreensão e boletim de ocorrência), assim como nos indícios de autoria delitiva, aliado à necessidade de garantia à ordem pública diante da reiteração criminosa do Paciente. 
    Pelo que se tem, o Paciente já foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em momento anterior e agraciado, naqueles autos, com a liberdade provisória em razão de sua primariedade e a pequena quantidade de droga apreendida (autos de IP NU 0013223-04.2019.8.16.0173, em 23/09/2019), contudo, pouco tempo depois voltou a incidir na prática criminosa, sendo preso em flagrante por delito análogo, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão impostas naqueles autos. 
    Resta clara, portanto, a necessidade de segregação cautelar do Paciente como garantia à ordem pública, diante de sua evidente contumácia delitiva. 
    Não há que se falar, assim, que a decisão se respaldou na gravidade abstrata do delito para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o juiz se embasou em fatos concretos dos autos e no histórico criminal do Paciente.” (eDOC 2, p. 79 – 82, grifei)
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Anote-se que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Outrossim, no tocante à desproporcionalidade da medida relativamente à pena a ser cominada em eventual condenação, o Tribunal local anotou:
    “Como se sabe, ‘Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.’ (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 
    Ou seja, referida alegação sequer pode ser considerada para respaldar eventual constrangimento ilegal, considerando que não se pode antecipar a quantidade de pena em caso de eventual condenação, tampouco qual seria o regime inicial imposto ao condenado.” (eDOC 2, p. 83, grifei)
    Por acertados os argumentos aqui reproduzidos, a eles adiro, adicionando tão somente que a prisão preventiva tem natureza cautelar e que, no caso concreto, ainda não há qualquer pena fixada, motivo pelo qual não há de se falar em incompatibilidade entre uma e outra, tampouco em antecipação do cumprimento da pena. 
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente